Tribunal: TJMT
Processo: 1017348-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017348-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MILTON ALVES LEMES - CPF: 405.562.711-49 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO
POR
TADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO SOBRE OS PROVENTOS DO SERVIDOR. INCIDÊNCIA
APENAS SOBRE A PARCELA QUE EXCEDER O TETO
DO
RGPS. DEDUÇÕES REALIZADAS SOBRE
A
INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes d
a
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ.

2. A
competênc
ia
entre a
União
,
os

Estados
e
os

Municípios
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
é
concorrente
,
sendo
a
matéria

disciplinada
pela Lei
Complementar

no
202/2004
,
no
âmbito
do Estado de Mato Grosso. É
devida
a
cobrança

r
ealizada
a
título
de
contribuição

previdenciária
,
em

relação

aos

servidores

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
,
apenas

sobre
a
parcela
de
seus

proventos
que
eventualmente

ultrapasse
o
teto

máximo
do Regime Geral de
Previdência
Social (art. 40, § 1
8, da CF/88, e art. 2o, da Lei
Complementar
Estadual no 202/2004).
Havendo

cobrança
de
quantia
a
maior

sobre
o
provento
do
servidor
, é
ilegal
o
desconto
e
devida
a
restituição
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4
. Sem

custas
,
eis
que a Fazenda Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1017348-28.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

Recor
rido
:
MILTON ALVES LEMES

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MILTON ALVES LEMES
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO / MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Sentença

proferida
no ID 180138948/PJe2.
Julgou

procedente
a
ação
para: a)
declarar

a

ilegalidade
dos
descontos

previdenciários

sobre

a

integralidade
dos
proventos
do
reclamante
; b)
determinar
que
os

descontos

incidam

apenas

sobre
a
quantia
que
superar
o
teto
do Regime Geral de
Previdência
Social; e c)
condenar
as partes
reclamadas
a
restituírem
o val
or de R$ 36.234,00,
descontados

indevidamente
da
parte

autora
.

As partes
reclamadas

interpuseram

Recurso

Inominado
no ID 180138949/PJe2.
Arguiram

ilegitimidade

passiva
do Estado de Mato Grosso. No
mérito
,
asseveraram
,
em

resumo
, que
o

benefício

previsto
n
o § 18 do art. 40 da CR/88
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

militares
, mas
tão

somente

aos

civis
,
devendo
ser
observada
a Lei
Complementar
Estadual de
regência
,
tal

como
a base de
cálculo

decorrente
do
déficit

atuarial

nela

previsto
.
Requereram a refo rma da sentença para julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID180137603/PJe2.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela Teoria da
Asser
ção
,
amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

d
evem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
,
as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimenta
l a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

jurídica

previdenciária
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

Ademais
,
saliento
que,
em
que
pese

referida

parte
alegar que "
não

tem

legitimidade

passiva
para fins de
restituição
do
indébito

tributário

relativo

ao

desconto
de IRRF
sobre

os

proventos
de
aposentadoria
/
reforma
",
importante

destacar
que a
Súmula
no 447 do STJ
prevê
que "
Os

Estados
e o Distrito Federal
são
partes
legítimas

na

ação de restituição de imposto d e renda

retido

na

fonte

proposta

por

seus

servidores
".

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
méri
to
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

Contribuição

previdenciária
.

Base de
cálculo
para
servidores

públicos

militares
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
pre
videnciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art.
149, § 1
.o
, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do reg
ime
previdenciário
de que
trata
o art.
40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, que
após

inúmeras

alte
rações
,
estabeleceu
as
alíquotas
e bases de
cálculo
no
seu
art. 2o,
atualmente
com
seguinte

redação

em
vigor:

Art. 2o
As

alíquotas

relativas

às

contribuições

mensais
para o
custeio
do
sistema

previdenciário
dos
servidores

públicos
do Estado do Mato Grosso
,
por

força
do que
estabelecem
o § 18 do art.
40 e o § 1o do art.

149, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
no 41/03) e o art.
4o da
Emenda

Constitucional
no 41/03,
ficam

fixadas

nos

seguintes

percentuais
:

I - 14% (quatorze
por
cento): (Nova
redação
dada pela LC 654/2020)

a) da
remuneração
total dos
servidores

civis

em

atividade
,
cujo

ingresso
no
serviço

público

tenha
se dado antes da
aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órg
ão
federal de
supervisão
da
previdência

complementar
;

b) da
parcela
da
remuneração
dos
servidores

civis

em

atividade
que
não

exceder

ao

limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral de previdência social, quando o ingresso no serviço

público

tenha
se dado
após

a

aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órgão
federal de
supervisão
da
previdência

complementar
;

c) da
parcela
da
remuneração
dos
servidores

civis

em

atividade
que
não

exceder

ao

limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral de previdência social, quando o ingresso no serviço

público

tenha
se dado antes da
aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órgão
federal de

supervisão
da
previdência

complementar
, mas
tenha

ocorrido

a

opção

por

aderir

ao
regime de
previdência

complementar
.

II - 14% (quatorze
por
cento) da
parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefíci
os

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art.
201 da
Constituição
Federal.
(Nova
redação
dada pela LC 654/2020)

III - (
revogado
) LC 479/12

IV - 14% (quatorze
por
cento) da
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

rem
unerada

ou

reforma
e
pensão
que
supere
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art.
201 da
Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença

incapacitante
,
nos

te
rmos

desta
Lei
Complementar
.
(Nova
redação
dada pela LC 700/2021)

V -
progressivo

sobre
a
remuneração
dos
militares

ativos

ou
dos
proventos
dos
militares

inativos
, da
reserva

remunerada
e de
pensão

por

morte

destinada
a
seus

dependentes
,
conforme

tabela

a
baixo
: (
Acrescentado
pela LC 712/2021)

Base de cálculo (R$)

Alíquota

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1o A
contribuição
patronal dos
Poderes
, do
Ministério
Público, das
autarquias
, das
fundações
e das
universidades

será

igual
à de
seus

servidores

ativos
,
inativos
e
pensionistas
. (
Repristinado
pela LC 268/07)

§ 2o
Incidirá

contribuição

previdenciária

sobre
a
gratificação

natalina
dos
servidores

ativos
,
inativos
e dos
pensionistas
.

§ 3o Para
efeito
de
aferição
das
contribuições

prev
idenciárias
,
não
se
incluem

na
base de
cálculo

prevista
no
inciso
I, as
verbas
de
caráter

indenizatório
.

§ 4o Para
efeito
do
disposto

neste

artigo
,
consideram
-se
doenças

incapacitantes
as
constantes
do art. 6o,
inciso
XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 d
e
dezembro
de 1988, que
impeçam

totalmente
o
desempenho
de
qualquer

atividade

laborativa
,
devidamente

reconhecidas
pela
Perícia

Médica

designada
pela
Unidade

Gestora

Única
do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Nova
redação
dada pela LC 700/2021)

§ 5o Em
razã
o
do
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso e
enquanto

esse

persistir
, a base de
cálculo
da
contribuição

prevista
no
inciso
II do caput
deste

artigo

será
a
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerad
a

ou

reforma
e
pensão
que
supere
1 (um)
salário

mínimo
. (
Acrescentado
pela LC 654/2020)

§ 6o (
revogado
) (
Revogado
pela LC 700/2021)

§ 7o (
revogado
) (
Revogado
pela LC 712/2021)

§ 8o (
revogado
) (
Revogado
pela LC 712/2021)

§ 9o O
disposto
no § 5o
deste

ar
tigo

não
se
aplica

aos

aposentados
e
pensionistas
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso
portadores
de
doenças

incapacitantes
. (
Acrescentado
pela LC 700/2021)

§ 10 Para fins do
disposto
no § 5o
deste

artigo
, a
contribuição

previd
enciária
dos
aposentados
e
pensionistas

incidirá

sobre
a
parcela
que
supere
R$ 3.300,00 (
três
mil e
trezentos
reais),
quando
o valor
bruto
dos
proventos
for
até
R$ 9.000,00 (
nove
mil reais). (
Acrescentado
pela LC 700/2021)

§ 11
Os

valores

estabelecidos
no
§ 10,
serão

atualizados

anualmente
, com base no
índice
de
revisão

geral

anual

concedido

aos

servidores
do Poder
Executivo
. (
Acrescentado
pela LC 700/2021)

§ 12
Observada
a base de
cálculo

prevista
no
inciso
V,
a

alíquota
de 14% (quatorze
por
cento), dos
militares

ativos

ou
dos
proventos
dos
militares

inativos
, da
reserva

remunerada
e de
pensão

por

morte

destinada
a
seus

dependentes

somente

incidirá

sobre
a
parcela
da
remuneração
que
supere
R$ 9.000,00 (
nove
mil reais).
Acrescentado
pela LC 712/2021)

§ 13
A base de
cálculo

prevista
no
inciso
V
será

reajustado
de
acordo
com o
índice
de
revisão

geral

anual

efetivamente

aplicados

aos

militares
. (
Acrescentado
pela LC 712/2021)

Verifica
-se que
o

dispositivo
legal
supratranscrito

estabelece
as
alíquotas
que
dev
em

incidir

sobre
a
remuneração
do
servidor

público

ativo
,
inativo
e
pensionista
,
seja

ele
civil
ou

militar
.

Conforme se
afere
da
legislação
de
regência
,
quando
da
cobrança
das
contribuições

previdenciárias
dos
aposentados
e
pensionistas
,
deve
ser
observado
o
estipulado
no § 18 do art. 40 da
Constituição
Federal,
ou

seja
,
o
desconto

realizado
a
título
de
contribuição

previdenciária

será

legítimo
,
em

relação

aos

servidores

inativos
, se
ocorrer

sobre
a
parcela
de
seus

proventos
que
eventualmente

supere
o
teto

máximo
do Regime Geral de
Previdência
Social
(art. 40, § 18, da CF/88, e art. 2o da Lei
Complementar
Estadual no 202/2004).

Quanto
aos

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
,
importante

dizer
que
a

Emenda

Constitucional
Federal no 103/2019
revogou
o §
21 do
artigo
40 da
Constituição
Federal. A
partir
de
então
,
passou
a ser
devida

a

incidência
de
contribuição

previdenciária

sobre

proventos
de
aposentado

ou

pensionista

portador
de
doença

incapacitante
que
superem

tão

somente
o
limite

máximo

estabelecido

para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social, e
não

mais
dos
proventos
que
superem
o dobro do
limite

máximo
do RGPS,
como

dantes

previsto
no
aludido

parágrafo
.

Em
virtude

disso
, no Estado de Mato Grosso,
a

Emenda

Constitucional

Estadual
no
92/2020,
em

seu art. 5o, referendou as disposições de alteração da Constituição
Federal a
partir
de 21/08/2020 (data de
sua

publicação
) no
âmbito

estadual
.

Dessa forma, o percentual da
alíquota
de
contribuição

previdenciária
a ser
cobrado
do
se
rvidor

público

aposentado

portador
de
doença

incapacitante

ficou

estabelecido
da
seguinte
forma, de
acordo
as
alterações

legislativas
:

a)
Até
21/08/2020
,
a

alíquota
é de 11% (
onze

por
cento),
incidindo

sobre
a
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
, que
su
perem
o DOBRO
do

limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência

social;

b)
A
partir
de 21/08/2020
,
a

alíquota
é de 11% (
onze

por
cento),
incidindo

sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que superem

apen
as
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social,
conforme
o
disposto

na
EC Estadual no 92/2020; e

c)
A
partir
de 10/08/2021
, com
a

alteração

trazida
pela Lei
Complementar
Estadual no 700/2021,
a

alíq
uota
é de 14% (quatorze
por
cento),
sendo

aplicada

sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que superem o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social.

Válido ressaltar ter sido previsto que enqu
anto persistir o déficit atuarial do sistema de previdência (RPPS/MT), aplica-se o disposto no § 5o do dispositivo, segundo o qual a base de cálculo da contribuição será
a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que s
upere 1 (um)
salário-mínimo
.

T
odavia, tal disposição não se
aplica aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes, por força do § 9o do mesmo artigo.

Em vista
disso
,
restando

incontroverso
que a
parte

reclamante
é
aposentada
,
bem

como

portadora
de
doença

incapacitante
,
a
contribuição

previdenciária

sobre

os

proventos
de
sua

aposentadoria

deve

incidir

apenas

sobre
o valor que
exceder
o
teto
do Regime Geral de
Previdência
Social
,
devendo
ser
observadas
as
alíquotas
e
respectivos

períodos

de
incidência
.

P
or
tanto
,
são

ilegais

os

descontos
a
título
de
contribuição

previdenciária
que
ocorreram

sobre
a
integralidade
dos
proventos
do
reclamante
,
devendo

ser restituídas as quantias
,
como

estipulado

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
iss
o
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis
qu
e a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

r
ecorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, da
ta
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024